Tribunal: TJMT
Processo: 1015950-20.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015950-20.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[CAUA DA SILVA COIMBRA - CPF: 084.494.831-40 (APELANTE), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA - CPF: 049.711.001-64 (APELANTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FRANCISCO - CPF: 077.055.891-76 (APELANTE), MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA - CPF: 097.940.031-74 (APELANTE), ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.142.711-08 (APELANTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAUA DA SILVA COIMBRA - CPF: 084.494.831-40 (APELADO), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA - CPF: 049.711.001-64 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR FRANCISCO - CPF: 077.055.891-76 (APELADO), MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA - CPF: 097.940.031-74 (APELADO), ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.142.711-08 (APELADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), PAULO AFONSO SANTANA PEREIRA - CPF: 081.782.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 067.179.591-00 (VÍTIMA), KELLER CRISTIANE FALCAO DE QUEIROZ FONTES - CPF: 522.439.901-72 (VÍTIMA), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (VÍTIMA), PAMELA VITORIA MACHADO NUNES - CPF: 062.643.151-41 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE BARBOSA FRANCO - CPF: 041.887.871-47 (VÍTIMA), STUDIO TROPICAL ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 50.377.625/0001-45 (VÍTIMA), VITOR HUGO SANTOS JARDIM - CPF: 030.591.431-61 (VÍTIMA), ELVIRA MARIA PALMA DE ARRUDA COSTA - CPF: 293.355.071-72 (ASSISTENTE), ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 979.889.101-59 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO FARIA - CPF: 972.409.401-44 (ASSISTENTE), ANDERSON RODRIGO SILVA DE ANDRADE - CPF: 016.914.861-08 (ASSISTENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU OS RECURSOS DE CAUA DA SILVA COIMBRA, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, JOÃO VICTOR FRANCISCO E MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA. DE OUTRO LADO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESOBEDIÊNCIA. RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E DESOBEDIÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE DE LIDERANÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. EXCLUSÃO DE MAJORANTES. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MINISTERIAL E DE QUATRO RÉUS DESPROVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DE UM ÚNICO RECURSO DEFENSIVO, SEM REPERCUSSÃO NO
QUANTUM
DE PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por cinco réus e pelo Ministério Público contra sentença condenatória proferida na Ação Penal n.º 1015950-20.2023.8.11.0042, que reconheceu a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2.º, II e § 2.º-A, I, do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e desobediência (art. 330 do CP), todos em concurso material e formal (arts. 69 e 70 do CP), fixando penas privativas de liberdade em regime fechado, além de penas de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 12 questões em discussão: (i) definir se a autoria do crime de roubo por parte do réu Robson restou comprovada; (ii) determinar se é cabível a absolvição dos réus pelo crime de corrupção de menores; (iii) inferir se é cabível a absolvição dos réus pelo delito de desobediência; (iv) examinar se é possível o afastamento das causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes; (v) reconhecer ou não a participação de menor importância de alguns dos réus; (vi) definir se incide a agravante do art. 62, I, do CP em desfavor de Robson; (vii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea para Robson; (viii) examinar se a pena-base foi corretamente fixada ou se comporta majoração, conforme requer o Ministério Público; (ix) definir se é cabível a unificação dos roubos em crime único ou o reconhecimento do concurso formal impróprio; (x) estabelecer se há fundamento para majoração da reparação de danos às vítimas; (xi) deliberar sobre a possibilidade de o réu Hiago recorrer em liberdade; e (xii) verificar se Robson deve ser isento do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria do réu Robson no crime de roubo se comprova por confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais, reconhecimento de corréus, posse de bem subtraído, depoimentos de policiais, além de relatórios de imagens que confirmam sua participação na ação ilícita.

4.

O crime de corrupção de menores se consuma com a prática do delito em concurso com inimputável, sendo irrelevante a iniciativa do adolescente ou a necessidade de prova da efetiva corrupção.

5.

O crime de desobediência resta caracterizado pelo descumprimento de ordem legal de parada emitida por policiais no exercício da atividade de segurança pública, com uso de sinais sonoros e luminosos e fuga em alta velocidade.

6.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo, de natureza objetiva, aplica-se validamente quando há comprovação por outros meios — como relatos firmes e coerentes das vítimas —, ainda que a arma não tenha sido apreendida ou periciada.

7.

A majorante do concurso de pessoas se mantém quando há pluralidade de agentes, divisão de tarefas e unidade de desígnios, não sendo afastada pela alegada menor participação.

8. A tese de participação de menor importância não prospera quando os agentes desempenham funções relevantes na execução do crime, inclusive com domínio do fato ou adesão voluntária após ciência da ilicitude.

9. A confissão extrajudicial prestada por Robson, ainda que retratada, está em harmonia com os demais elementos dos autos, devendo ser reconhecida como atenuante (art. 65, III, "d", do CP).

10. A agravante prevista no art. 62, I, do CP incide validamente sobre Robson, que planejou os crimes, arregimentou os comparsas, organizou a execução e conduziu o veículo utilizado, exercendo liderança na empreitada criminosa.

11. O concurso formal próprio se aplica quando, mediante única ação, o agente pratica delitos contra patrimônios distintos, ainda que apenas uma vítima tenha sido submetida à grave ameaça.

12. Afasta-se o pedido de majoração da reparação mínima de danos, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como diante da ausência de prova segura sobre os danos efetivamente suportados pelas vítimas, sem prejuízo de apuração posterior na via cível.

13. O pedido ministerial de majoração da pena-base é rejeitado, por ausência de fundamentos concretos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como culpabilidade, consequências do crime ou comportamento da vítima.

14. A negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu Hiago se justifica diante da prisão cautelar mantida durante todo o processo, da gravidade concreta dos crimes e da ausência de alteração fática.

15. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença condenatória, sendo possível pleitear o sobrestamento da exigibilidade no juízo da execução, mas não a isenção na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recursos do Ministério Público e de quatro recorrentes desprovidos. Provimento parcial de um único recurso defensivo, sem repercussão no
quantum
de pena.

Tese de julgamento
:

"1.

A autoria no crime de roubo se comprova por confissão extrajudicial corroborada por provas judiciais, mesmo que retratada.

2.

Configura corrupção de menor a prática de infração penal em sua companhia, ainda que a iniciativa parta do inimputável.

3.

É típico o descumprimento de ordem de parada legalmente emitida por policial, mesmo em contexto de fuga.

4.

A causa de aumento pelo uso de arma de fogo incide ainda que a arma não seja apreendida, desde que há comprovação por outros meios.

5.

A majorante do concurso de agentes aplica-se quando há divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os réus.

6.

A incidência da causa de diminuição da participação de menor importância exige atuação meramente acessória e irrelevante, o que não se verificou para nenhum dos recorrentes.

7.

A agravante do art. 62, I, do CP incide sobre quem planeja, organiza ou comanda a execução do crime, exatamente como se dá na hipótese, em relação a um dos recorrentes.

8.

A confissão extrajudicial utilizada como fundamento da condenação impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP.

9.

A pena-base somente comporta majoração quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente motivadas.

10.

Aplica-se o concurso formal próprio quando uma só ação atinge patrimônios de vítimas diferentes, sem desígnios autônomos.

11.

A majoração da reparação de danos exige prova do prejuízo e requerimento específico; na ausência, mantém-se o valor fixado.

12.

Mantida a prisão cautelar e ausente alteração fática relevante, não se admite o direito de recorrer em liberdade.

13.

A condenação criminal gera obrigação de pagar custas processuais, salvo posterior reconhecimento de hipossuficiência na execução."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 29, §1º, 59, 61, II, 62, I, 65, III, d, 70, 157, §2.º, II, §2.º-A, I, 330; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 387, IV, 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.12.2011; STJ, AgRg no AREsp 2507946/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.08.2024; TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE 9998, 11.04.2017; STJ, Súmulas 231, 545, 500.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO VICTOR FRANCISCO

HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA

MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA

CAUÃN DA SILVA COIMBRA

ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JOÃO VICTOR FRANCISCO

HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA

MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA

CAUÃN DA SILVA COIMBRA

ROBSON SOUZA DEOLIVEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos
cinco condenados
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1015950-20.2023.8.11.0042, na qual:

a)
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA e CAUÃN DA SILVA COIMBRA
foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 330,
caput
, do Código Penal
, em concurso material com os delitos previstos no
art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, do Código Penal
(seis vezes)
e
art. 244-B do ECA
, estes cometidos na forma do art. 70 do Código Penal, às penas idênticas de
10 (dez) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
fechado
, mais o pagamento, por cada um deles, de
106 (cento e seis) dias-multa
, unitariamente fixados na fração mínima legal.

b)
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, do CP
(seis vezes)
c/c
art. 244-B do ECA
, na forma do art. 70 do CP, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
96 (noventa e seis) dias-multa
, fixados na fração mínima legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 286580693, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
requer a
exasperação da pena-base
imposta pelo crime de roubo circunstanciado
, mediante a valoração negativa da
culpabilidade
, das
consequências
do crime e do
comportamento da vítima
; o
reconhecimento do concurso formal impróprio
entre os seis roubos, com a consequente soma das penas, porquanto demonstrado que o resultado se deu com desígnios autônomos dos recorridos; e, por fim,
a majoração do valor fixado a título de reparação dos danos
, para o total de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), a ser dividido entre todos os acusados.

Em razões recursais vistas no ID 286580702, o recorrente
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
pleiteia sua
absolvição
dos crimes que lhe foram atribuídos
, mencionando, em relação ao delito de roubo circunstanciado, a ausência de provas robustas quanto à sua participação na empreitada criminosa, apontando contradições e omissões nos elementos colhidos, além de mencionar possíveis álibis que corroborariam sua versão. Subsidiariamente, postula a
desclassificação
do crime de roubo para o de receptação
, sob o argumento de que conduzia veículo oriundo de crime, sem ciência da ilicitude; o
reconhecimento da participação de menor importância
, com redução da pena em 1/3 (um terço); a
exclusão da agravante prevista no art. 61, II, do CP
; o
reconhecimento de crime único
para os roubos perpetrados
, ao argumento de que o proprietário do comércio foi a única vítima da ação ilícita; a
exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, uma vez que não foi o executor do delito; a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, por sua atuação na fase inquisitiva; e, por fim,
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Nas razões recursais de ID 152605971, o recorrente
CAUÃN DA SILVA COIMBRA
requer a
absolvição
quanto ao crime de corrupção de menor
, por ausência de dolo, alegando que não possuía a intenção de induzir o inimputável à prática criminosa; a
absolvição
do delito de desobediência
, por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico no descumprimento da ordem de parada; o
reconhecimento da participação de menor importância
, com a consequente redução da pena em 1/3 (um terço), por ter se limitado a conduzir um dos veículos subtraídos; e, especificamente em relação aos roubos, o

reconhecimento de crime único
, sustentando que houve violência apenas contra uma vítima, a detentora da posse dos bens subtraídos.

Os recorrentes
JOÃO VICTOR FRANCISCO
e
MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA
, conforme razões recursais de ID 286580733, interpostas pela Defensoria Pública, pleiteiam o
reconhecimento de um único crime patrimonial
, sob o argumento de que os proprietários do veículo não sofreram violência, tampouco estavam presentes no local dos fatos, o que afastaria a tipificação do roubo, bem como almejam a
absolvição
pelo crime de desobediência
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Enfim, nas razões recursais de ID 286580738, o recorrente
HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA
pleiteia o
reconhecimento da participação de menor importância
, ao argumento de que não possuía conhecimento prévio da conduta ilícita, limitando-se a conduzir um dos veículos subtraídos; o
afastamento da majorante do concurso de agentes
, mencionando que
“o mero partícipe não tem como ser coautor do fato principal”
(sic); a
exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo
,
“uma vez que só ficou sabendo da intenção do autor na hora do evento criminoso, e nem por sonho poderia imaginar que este portava uma arma”
(sic); a
absolvição
quanto ao crime de corrupção de menor
, por ausência de provas de incitação à prática criminosa ou, ainda, a
redução da pena com base no §2.º do art. 28 do Código Penal
, por estar embriagado no momento do fato; o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; e, por fim, o
direito de recorrer em liberdade
.

Nas contrarrazões de ID 286580718, ID 286580719, ID 286580737 e ID 286580742, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos por
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR, CAUÃN DA SILVA COIMBRA, JOÃO VICTOR FRANCISCO, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA
e
HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA
.

Por sua vez, conforme contrarrazões de ID 286580756, ID 286580760, ID 286580775 e ID 286580778, os recorridos
JOÃO VICTOR FRANCISCO, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA, CAUÃN DA SILVA COIMBRA, ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
e
HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA
pugnam pelo
desprovimento
do apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 288202854, opinou pelo
“
parcial provimento
do recurso interposto pela defesa dos apelantes, com fito de afastar o concurso formal e aplicar o crime único e pelo
parcial provimento
do recurso ministerial para acolher a exasperação da pena base e readequar o valor mínimo indenizatório”
(
sic
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,

CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus e pelo Ministério Público.

Verte dos autos que os recorrentes
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA
e
CAUÃN DA SILVA COIMBRA
foram
denunciados
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, do Código Penal, por seis vezes (FATO 01); art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (FATO 02); e art. 330 do Código Penal (FATO 03)
, enquanto
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
foi
denunciado
nos termos do
art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, do Código Penal, por seis vezes (FATO 01); e do art. 244-B do ECA (FATO 02)
, sendo os fatos narrados nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Fato 01 - DO ROUBO MAJORADO - (06 seis vítimas)

No dia
11 de setembro de 2023
, entre as 21h05min e 22h05min, no lava jato Tropical, localizado na Rua Tracaia, nº 390, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência, os denunciados
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA e CAUÃN DA SILVA COIMBRA
, contando com o
auxílio moral e material
de
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, e com a
participação do adolescente

Nikollas Cristian Moreira Magalhães
, uma aderindo à vontade do outro, subtraíram para si os bens móveis abaixo descritos, de propriedade de
Pedro Henrique Barbosa Franco, Marcus Rosa Jorge da Cunha, Keller Cristiane Falcão de Queiroz Fontes, Diego Pereira de Azevedo, Elias Bernardo Souza e Marianne Costa Mendes Antico
, e que estavam guardados nas dependências do referido lava jato: (...)

Fato 02 - DA CORRUPÇÃO DE MENOR

No dia
11 de setembro de 2023
, entre às 21h05min e 22h05min, na Rua Tracaia, n.º 390, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, os denunciados JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA e CAUÃN DA SILVA COIMBRA e ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
facilitaram a corrupção do adolescente Nikollas Cristian Moreira Magalhães
, nascido em 21/09/2006, com dezesseis anos na data dos fatos, com ele praticando os roubos majorados descritos no fato 01.

Fato 03 - DA DESOBEDIÊNCIA

No dia
12 de setembro de 2023
, durante a madrugada, os denunciados
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA e CAUÃN DA SILVA COIMBRA
, na companhia do adolescente Nikollas Cristian Moreira Magalhães,
desobedeceram a ordem legal de funcionário público
ao se recusaram a acatar a ordem de parada do veículo e furar bloqueios policiais.

(...)
II - DA NARRATIVA DOS FATOS CRIMINOSOS

Restou apurado que, no dia
11 de setembro de 2023
, por volta das 21h05min, após receberem a informação do denunciado
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
de que no lava jato Tropical, localizado na Rua Tracaia, n.º 390, bairro Cidade Alta, em Cuiabá/MT, haviam veículos e bens móveis de fácil subtração, os denunciados
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA e CAUÃN DA SILVA COIMBRA
, assim como o
adolescente NIKOLLAS CRISTIAN
, se armaram com uma arma de fogo e se dirigiram até o local.

Ao chegarem ao estabelecimento comercial, os denunciados
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA, CAUÃN DA SILVA COIMBRA
e o adolescente
Nikollas
ingressaram no lava jato, e com arma em punho, anunciaram o assalto, subjugando os funcionários Vitor Hugo Santos Jardim e Pâmela Vitoria Machado Nunes.

Com os funcionários rendidos, os denunciados
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA, CAUÃN DA SILVA COIMBRA
e o adolescente
Nikollas
pegaram as chaves dos veículos que estavam guardadas no escritório e passaram a organizar os veículos que iriam subtrair, isto é, o
veículo Jeep Renegade
, placa QCF-6856, de propriedade de Marcus Rosa Jorge da Cunha,
o veículo Honda Civic
, placa RAX-6H79, de propriedade de Keller Cristiane Falcão de Queiroz Fontes,
o veículo Honda Civic
, placa QCT-7J49, de propriedade de Diego Pereira, o
veículo Toyota Corolla,
placa RAO-1J42, de propriedade de Elias Bernardo Souza,
o veículo Mercedes Benz, C180
, placa BAK-3D38, de propriedade de Marianne Costa Mendes Antico, bem como os demais
bens móveis pertencentes ao lava jato
, tais como 04 (quatro) frascos de perfume automotivo, 01 (um) logotipo da marca Honda, 02 chaves do tipo L, 01 alicate, 02 chaves de boca e 04 lâmpadas de veículos do tipo led.

Na sequência, os denunciados
JOÃO VICTOR FRANCISCO
,
HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA
,
MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA, CAUÃN DA SILVA COIMBRA e o adolescente Nikollas fugiram do local subtraindo os veículos e bens móveis descritos acima.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e passou a realizar buscas por Cuiabá e Várzea Grande, visto que recebeu a informação de que os denunciados teriam fugido no sentido da rodovia BR-070, sentido Várzea Grande/Cáceres. Nesse ínterim, a equipe de Rotam 90 logrou êxito em localizar e recuperar o veículo Jeep Renegade, que estava abandonado na referida rodovia.

Com isso, os militares concentraram o patrulhamento na mencionada região do município vizinho, momento em que o grupo de apoio da 6ª CIAPM e a viatura D50, do núcleo de Livramento, se depararam com o veículo Toyota Corolla, de cor branca, placa RAO-1J42, com 05 (cinco) ocupantes, saindo da "rancharia" e adentrando na rodovia BR-070, sentido Várzea Grande, e deram ordem de parada, mas os denunciados desobedeceram aos comandos policiais e evadiram em alta velocidade, sendo, então, feito o acompanhamento e solicitado apoio via rádio.

Em frente ao hotel Itamaraty foi feito um bloqueio policial, mas os denunciados, na companhia do adolescente, furaram o bloqueio, colocando em risco a vida dos policiais, e continuaram a fuga em alta velocidade. No "Trevo do Lagarto" foi feito um novo bloqueio, que também foi furado pelos assaltantes
JOÃO VICTOR FRANCISCO
,
HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA
,
MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA, CAUÃN DA SILVA COIMBRA
e Nikollas, que saíram em fuga, entrando na Rodovia dos Imigrantes, ocasião em que ingressaram numa via sem pavimentação asfáltica e desnivelada, o que fez os denunciados perderem o controle do automóvel e bater em um desnível.

Em seguida, os denunciados
JOÃO VICTOR FRANCISCO
,
HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA
,
MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA, CAUÃN DA SILVA COIMBRA
e o adolescente Nikollas saíram em fuga a pé, tendo quatro deles se escondido na Auto Elétrica Transmaster, e um deles num terreno vizinho, o que motivou os militares a fazerem o cerco nos imóveis e, assim, lograram êxito na realização da prisão.

Com o denunciado
JOÃO VICTOR
foi localizado um revólver calibre .32, com 04 (quatro) munições picotadas, que, ao que tudo indica, foi a arma utilizada no roubo.

Encaminhados à delegacia de polícia, os denunciados
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA
confessaram a execução do roubo, e, dias depois, ao ser localizado, o denunciado
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR confessou ter passado as informações para a execução do roubo.

O veículo Mercedes Benz, C180, placa BAK3D38, foi localizado na posse do denunciado
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA,
no dia 16 de setembro de 2023, no momento em que conduzia o automóvel pelas ruas da Av. Alzira Santana, no Centro de Várzea Grande/MT já com as placas de identificação substituídas. No momento da abordagem o veículo estava placas DWQ0A20, que não eram as suas originais.

Dos bens subtraídos
foram recuperados
o veículo Jeep Renegade, placa QCF-6856, o veículo Honda Civic, placa QCT-7J49, o veículo Toyota Corolla, placa RAO-1J42, e o veículo Mercedes Benz C180, placa BAK-3D38.

De outro norte, não foram recuperados o veículo Honda Civic RAX-6H79, de propriedade de Keller Cristiane e nem os bens móveis pertencentes ao lava jato.”
(
sic
– Denúncia, ID 286580432).

Após regular instrução do feito, a magistrada
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
os acusados nos exatos termos da denúncia, restando o dispositivo da sentença assim grafado,
in verbis
:

“(...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA e CAUÃN DA SILVA COIMBRA
, como incursos no art. 157, §2º, II, §2-A, I, do CP (seis vezes), art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, e art. 330, na forma do art. 69, todos do CP, bem como o acusado
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR,
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, §2-A, I, do CP (seis vezes) e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, todos do CP”.
(
sic
– Sentença, ID 286580682 - Pág. 33).

Nesse contexto, as partes se insurgem inconformadas, nos termos anteriormente expostos.

1.

PRETENSÃO FORMULADA PELO RECORRENTE ROBSON - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 286580403), do boletim de ocorrência (ID 286580403 - Pág. 3/6, do auto de apreensão (ID 286580403 - Pág. 18; ID 286580484 - Pág. 6), do relatório policial n.º 2023.12.10292 (ID 286580416), do relatório de análise de imagens elaborado pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (ID 286580425), assim como por meio dos boletins de ocorrência (ID 931177618, ID 931177622), dos termos de exibição e apreensão de objetos subtraídos (ID 286580367 - Pág. 10, ID 931177630 – Pág. 18; ID 286580356 - Pág. 50), do auto de avaliação indireta (ID 286580383);

além do laudo pericial (ID 286580484 - Pág. 9), e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o recorrente
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
declarou,
extrajudicialmente
, que era cliente do estabelecimento comercial denominado
Lava Jato Tropical
e, por essa razão, em 11/09/2023, tentou realizar a lavagem de seu veículo, sem êxito, não obstante tivesse observado diversos automóveis estacionados no local, aguardando a prestação de serviços.

Prosseguiu dizendo que repassou tal informação a seu amigo, o adolescente
Nikollas
, vulgo “Pintinho”, e salientou que se tratava de um local com baixa segurança, dotado apenas de câmeras de vigilância. Na sequência,
Nikollas
afirmou-lhe que possuía alguns conhecidos dispostos a praticar o delito, os quais foram os responsáveis pela execução do fato ilícito, destacando-se, nesse ponto, que a sua participação se limitou à indicação do local, razão pela qual
“ficou de receber um dos veículos para vender e pegar o dinheiro como parte do roubo”
(
sic
- ID 286580403 - Pág. 30).

Acrescentou que, no dia 12/09/2023, manteve contato com os executores do crime, por meio do aplicativo
WhatsApp
, ocasião em que lhe foi informado o local onde os veículos se encontravam, bem como solicitado que se dirigisse ao endereço indicado para verificar se a polícia havia ou não localizado os automóveis.

Assim,
“(...)
foi até o local e tinham 3 veículos, sendo dois CIVICs e a MERCEDES; QUE nesta madrugada do dia 16/09/2023
por volta das 3horas da manhã deixaram a MERCEDES próximo a sua casa com a chave com as placas já trocadas e falaram que o veículo seria seu pagamento pela participação do roubo
; QUE esperou até as 10 horas da manhã para ver se nenhuma polícia iria aparecer para pegar o veículo e como não apareceu decidiu pegá-lo; (...)
”
(
sic
- ID 286580403 - Pág. 30).

Em arremate, relatou que foi abordado pela polícia ao tempo em que conduzia um veículo da marca Mercedes até um lava-jato e, nessa oportunidade, tentou empreender fuga, sem êxito. Na sequência,
conduziu a guarnição até o local onde os demais veículos provenientes do ilícito estariam armazenados
, onde ressaiu localizado apenas um automóvel da marca Honda, modelo Civic, também proveniente do roubo no lava-jato (ID 286580403 – Pág. 29).

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente
ROBSON

negou
a prática do delito patrimonial, bem como do crime de corrupção de menor, alegando que adquiriu o veículo Mercedes de um conhecido, chamado
Marcos
, o qual lhe informou que o bem era financiado e possuía prestações em atraso. Ressaltou que não verificou a procedência do automóvel e que, por inexperiência, o adquiriu por valor abaixo do praticado no mercado, sem receber qualquer documentação relativa ao veículo.

Afirmou que, após a aquisição, levou o carro para lavagem e, ao trafegar normalmente, foi abordado por uma viatura policial, esclarecendo que somente parou após o segundo sinal dos policiais, porque não percebeu, de imediato, que a abordagem lhe era dirigida. Acrescentou que, após sua prisão, foi conduzido por policiais a uma área de mata, onde sofreu agressões físicas e psicológicas, além de ter sido coagido a confessar o delito e a indicar onde estaria outro veículo, razão pela qual inventou as informações e assinou, na delegacia, uma declaração sem a ter lido, reiterando que tal depoimento não correspondia à verdade dos fatos.

Relatou que conhecia apenas o menor
Nikollas
e justificou que, no dia dos fatos, esteve no lava-jato apenas porque havia combinado de almoçar com o gerente Paulo, o qual, inclusive, solicitou o empréstimo de seu carro, conforme já ocorrera em outras ocasiões. Declarou, ainda, que, após sua prisão, não procurou
Paulo
– gerente do comércio -

e tampouco foi procurado por ele, recordando-se de que seu pai entrou em contato com o proprietário do lava-jato e conversaram sobre o ocorrido, não sabendo, contudo, informar o teor da conversa.

Respondendo aos questionamentos do órgão acusatório, o recorrente
ROBSON
reafirmou que
não confessou
a prática do crime a seu pai,
tampouco soube explicar por que foi reconhecido por um dos acusados como sendo aquele que estava com
Nikollas
no interior de um veículo Fiat Argo
, instantes antes do início do roubo.

Ademais, ao ser confrontado com o teor de um áudio constante nos autos, no qual buscava contato com
Paulo
antes de prestar depoimento à autoridade policial, esclareceu que pretendia apenas conversar com ele por amizade e para entender o ocorrido, negando que tal iniciativa tivesse relação com a versão dos fatos por ele apresentada à polícia.

Sanando dúvidas suscitadas pelas partes, afirmou que não frequentava o lava-jato com regularidade, embora conhecesse o local e o proprietário, por quem nutria simpatia. Não obstante,
pontuou que, na data dos fatos, esteve no estabelecimento apenas durante o horário de almoço
, por aproximadamente 20 a 30 minutos, ocasião em que
Paulo
entrou em seu carro e ambos saíram para almoçar,
não tendo prestado atenção nos veículos estacionados no local, ainda que as imagens das câmeras de segurança o tenham registrado caminhando pelo pátio.

Relatou que conhecia o
Paulo
desde a infância, pois seu pai fora casado com a mãe dele, mencionando que passou a conhecer o proprietário do lava-jato após
Paulo
iniciar suas atividades no comércio. Pontuou, por oportuno, que sua família possui dois veículos, sendo
um Fiat Argo
e um
Chevrolet Opala
.

Ao ser novamente questionado pelas partes,
reiterou que desconhecia o conteúdo das conversas mantidas entre seu genitor e
Pedro
, dono do lava-jato, embora tenha ouvido alguns áudios durante a audiência nos quais o seu pai teria informado que
Paulo
teria fornecido aos autores do roubo todas as informações necessárias para sua consumação.

Nesse momento, o recorrente
ROBSON
reconheceu a voz de seu genitor nos áudios e disse acreditar que os detalhes da conversa reproduzida em audiência haviam sido repassados pelo genitor do inimputável
Nikollas
. Ato contínuo, negou que houvesse qualquer dado de conversa em seu aparelho celular, alegando que não tentou contato com o proprietário do lava-jato, tampouco com os demais envolvidos após os fatos. Prosseguiu sendo confrontado com novos áudios, nos quais seu pai afirmava que o levaria à delegacia para apresentar informações contra
Paulo
e, mais uma vez, alegou que seu genitor jamais lhe mencionou tal possibilidade.

Por fim,
ROBSON
reiterou a negativa de autoria, asseverando que, no dia do roubo, esteve no lava-jato apenas para almoçar com
Paulo
; disse que este devolveu o veículo no período noturno, por volta das 19h30 ou 20h; e afirmou não conhecia o acusado
CAUÃN
, o qual lhe imputou a autoria do delito (Relatório de Mídias ID 286580563).

Com efeito, conquanto o recorrente
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
tenha se
retratado
em juízo e
negado
a confissão anteriormente prestada, sob a alegação de que, à época, fora torturado por policiais e coagido a assinar o documento que lhe foi apresentado,
verifica-se que seu depoimento judicial apresenta particularidades relevantes, aptas a influenciar a convicção do julgador
— a exemplo do comparecimento ao local na data dos fatos e da circulação pelo pátio; da confirmação da propriedade do veículo Fiat Argo, semelhante ao utilizado na noite do crime; da relação de amizade íntima com o gerente do estabelecimento; e do reconhecimento das vozes constantes nos áudios exibidos durante a audiência de instrução —,
sem olvidar de que há outros elementos capazes de corroborar a confissão extrajudicial e a versão acusatória
.

Sobre o tema, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 11
, cuja redação dispõe que
“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No mesmo sentido o e. STJ orienta que
“
a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório”
. (HC n. 471.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto, o corréu
CAUÃN confessou
o cometimento do crime, relatando que, na data do fato, estava na autoelétrica com
João Victor
,
Maicon
e
Hiago
quando o
inimputável
Nicolas
e o recorrente ROBSON

chegaram no local, valendo-se de em um Fiat-Argo
, cor preta ou cinza, e chamaram
João
para conversar.

Afirmou que, após essa conversa,
João
o convidou para dirigir um carro, sem, contudo, lhe informar que se tratava da prática de um roubo, razão pela qual aceitou a proposta diante da insistência de
Nikollas
. Assim, seguiu com os demais até o local do crime e, inicialmente, apenas
João
,
Maicon
e
Nikollas
entraram no lava-jato, permanecendo no carro com
Hiago
e
ROBSON
, que, por sua vez, deu uma volta no quarteirão e, em seguida, estacionou em frente ao lava-jato, cujo portão já se encontrava entreaberto.

Prosseguiu relatando que, neste momento, ele e
Hiago
ingressaram no estabelecimento comercial, ocasião em que imediatamente visualizou as vítimas já amarradas ao chão, tomando ciência, então, de que se tratava de um assalto. Ato contínuo, recebeu a chave de um Jeep Renegade, deu partida no veículo e aguardou a saída dos demais, narrando que os automóveis foram levados para uma região de mata distante, após o que todos retornaram juntos em um Toyota Corolla, conduzido por
Maicon
.

Na mesma oportunidade, declarou que seu “pagamento” seria o conserto do motor de sua motocicleta, conforme prometido por
João
, ressaltando, ademais, que o corréu
João
era quem portava a arma de fogo e realizou a abordagem às vítimas. Por fim, após ser confrontado com fotografias,
confirmou que o recorrente ROBSON foi o responsável por conduzir o grupo até o local do crime
, negando qualquer vínculo de amizade com ele e afirmando que o conhecia apenas de vista, por intermédio do adolescente Nikollas (Relatório de Mídias ID 286580563).

A seu turno, o corréu
MAICON
relatou em juízo que estava na autoeletrica, juntamente com o irmão
João
e o amigo
Hiago
, quando chegaram o menor
Nikollas
e outro indivíduo não identificado, a bordo de uma caminhonete
Amarok
, de cor preta. Nesse instante,
Nikollas
convidou os três para dirigirem alguns veículos até uma fazenda localizada na comunidade do Circo, sentido Cáceres, prometendo, como forma de pagamento, bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Salientou que não conhecia o rapaz que acompanhava
Nikollas
, tampouco chegou a ver-lhe o rosto, pois permaneceu no banco de trás da caminhonete. Afirmou que apenas tomou conhecimento de que se tratava de um roubo quando, já no interior do lava-jato, seu irmão
João
sacou um revólver e rendeu os funcionários que se encontravam no local. Acrescentou que auxiliou na contenção das vítimas e que foi responsável por amarrá-las, embora não tenha participado da abordagem inicial.

Prosseguiu relatando que pegaram as chaves dos veículos, organizaram os automóveis e que cada um saiu dirigindo um deles, mencionando que lhe coube conduzir um Toyota Corolla. Salientou, outrossim, que, no momento da fuga, todos seguiram Nikollas até a entrada de uma fazenda, onde deixaram os veículos — à exceção do Corolla, que foi utilizado pelo grupo executor para retornarem a Várzea Grande.

Em resposta às indagações do Ministério Público, ao término de seu depoimento, afirmou que conhecia Nikollas havia três anos, bem como confirmou que coube a
ROBSON conduzir o veículo e levar o grupo até o local do crime, além de ter sido ele o responsável por fornecer a arma de fogo a
João
, cuja entrega foi realizada durante o trajeto até o lava-jato
(Relatório de Mídias ID 286580563).

Por sua vez, o recorrente
JOÃO VICTOR

afirmou
em juízo
que, na data do fato, estava na oficina denominada ‘WN Auto Elétrica’, local no qual trabalhava e onde também se faziam presentes
Hiago
,
Maicon

Douglas
e
Cauãn
. Esclareceu que
o adolescente
Nikollas
chegou ao local com outro rapaz em uma caminhonete Amarok, de cor preta
, após o que recaiu ao depoente convidar os colegas para dirigirem os carros que seriam subtraídos, informando apenas que precisava de motoristas, sem revelar a real intenção criminosa. Salientou que apenas ele e
Nikollas
tinham conhecimento prévio do roubo e que os demais só tomaram ciência da situação já dentro do estabelecimento, após a rendição do casal que estava no local do crime.

Declarou que,
fazendo uso de arma de fogo, adentrou no lava-jato, rendeu as vítimas, recolheu as chaves dos veículos e as entregou aos demais,
para que conduzissem os automóveis até uma região de mata. Esclareceu que o pagamento acordado com os demais participantes seria realizado por meio de favores, como o conserto do motor da motocicleta de
Cauãn
ou o fornecimento de bebidas alcoólicas e entorpecentes a
Maicon
e
Hiago
.

Em arremate, afirmou que não conhecia
ROBSON
e
Paulo Afonso
, sequer soube dizer se os demais envolvidos os conheciam. Confirmou, ainda, que o veículo Toyota Corolla seria a sua forma de pagamento, e que pretendia vendê-lo ou desmontá-lo (Relatório de Mídias ID 286580563).

O corréu
HIAGO
confessou,
em juízo
, a prática do crime, mencionando que, na data dos fatos, encontrava-se na oficina onde o acusado
João
trabalhava, utilizando os equipamentos do local para testar o som de seu carro, quando o adolescente
Nikollas
chegou — acompanhado de
Cauãn
e de um homem que não conhecia — conduzindo um veículo preto, tipo SUV,
que ele acredita tratar-se de um Fiat Argo.

Relatou que o grupo se dirigiu a uma distribuidora, onde um homem pagou cervejas para todos e saiu acompanhado de
Nikollas
, retornando, em seguida, com uma caminhonete
Amarok, de cor preta
, a qual foi utilizada para conduzi-los até o local do crime. Afirmou que, ao chegarem ao lava-jato, o portão já se encontrava entreaberto e que, ao adentrar o local, percebeu, de imediato, a presença das vítimas, indagando
João
acerca da situação.

Ciente de que se tratava de um roubo, anuiu à prática ilícita,
apoderou-se da chave do veículo Mercedes
e o conduziu conforme lhe fora determinado, mencionando que os demais veículos foram dirigidos por
João, Nikollas, Maicon e Cauãn
, sendo todos deixados em uma área de mata previamente indicada por
Nikollas
.

Em arremate, o interrogando
negou
conhecer o homem que acompanhava
Nikollas
, bem como qualquer vínculo ou conhecimento acerca do corréu
ROBSON
(Relatório de Mídias ID 286580563).

No cenário delimitado,
todos
os corréus mencionaram que o adolescente
Nikollas
estava acompanhado de terceira pessoa, expressamente reconhecido por
CAUÃN
como sendo o recorrente
ROBSON
. Além do mais, percebe-se que
CAUÃ
e
HIAGO
confirmaram que o grupo se valeu de um veículo
Fiat-Argo
no curso da ação ilícita, exatamente o modelo de propriedade do genitor do
ROBSON
, enquanto
MAICON
afirmou que recaiu ao
ROBSON
transportar o grupo até o local do crime, bem como fornecer a arma de fogo utilizada por
JOÃO
para render as vítimas e elevar a intimidação.

Conquanto a defesa busque descredibilizar os depoimentos dos corréus, é importante destacar que estes
não tentaram se eximir do próprio envolvimento no ilícito
e, como se sabe, a
“delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria
, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situação pretérita:

“(...)
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente
a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“(...)
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Câmara Criminal) – Destaquei.

Com efeito, à luz das provas destacadas, conclui-se que o recorrente
ROBSON
compareceu à autoelétrica onde se encontravam
João, Maicon, Cauã e Hiago,
transportou o grupo até o local do crime — previamente escolhido por ele —, bem como forneceu o instrumento bélico utilizado para intimidar as vítimas.

A robustecer o raciocínio, o
policial militar

Anderson Rodrigo Silva de Andrade
rememorou,
em juízo
, dias após a prática do crime ocorrido no lava-jato, a guarnição
visualizou o veículo Mercedes Benz C180 transitando na Avenida Alzira Santana, em Várzea Grande
, razão pela qual tentou realizar a abordagem, sem sucesso, na medida em que o condutor empreendeu fuga em alta velocidade. Nesse contexto, foi solicitado
apoio de outras equipes
, momento no qual o condutor abandonou o veículo, mas, ainda assim, ressaiu detido.

Prosseguiu relatando que a placa do veículo estava adulterada e afixada com fita adesiva transparente, o que chamou a atenção da equipe, a qual concluiu tratar-se de produto de roubo após a checagem do número do chassi nos sistemas informatizados. Relatou que o abordado afirmou, inicialmente, ter alugado o automóvel pela quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas, diante das contradições nas suas narrativas,
confessou a sua participação no crime, declarando ter sido o responsável por arquitetar e planejar a ação criminosa, escolher o os veículos que seriam levados, bem como fornecer o apoio logístico, transportando os demais envolvidos até o local.

Ainda segundo as declarações do policial, o recorrente
ROBSON
conduziu a guarnição até a região onde estariam os demais veículos roubados, localizada a cerca de 60 km de Várzea Grande, em área de mata de difícil acesso, onde foi encontrado um Honda Civic — também subtraído do local dos fatos —, cuja chave estava sobre o pneu traseiro, conforme informado pelo próprio conduzido.

A testemunha informou, ainda, que, dias antes do crime,
ROBSON
apareceu nas filmagens do estabelecimento, acrescentando o fato de que ele era uma pessoa conhecida naquele local; assim como reiterou que o recorrente
confessou
ter selecionado os veículos alvos, participado do planejamento e transportado os demais autores até o local do crime, embora não tenha ingressado no lava-jato durante o roubo
.

Ao ser questionado sobre a divisão dos bens subtraídos, nada soube esclarecer, apenas mencionando que, segundo as elucidações feitas pelo recorrente, os veículos foram deixados em local ermo para que outra pessoa os buscasse
(Relatório de Mídias de ID 286580563).

Conforme se depreende dos autos, o policial mencionou que a
prisão do recorrente ROBSON ocorreu quando este se encontrava na posse da
res furtiva
; rememorou a confissão anteriormente prestada
e, ademais, destacou o fato de o recorrente ter sido o responsável pelo planejamento da ação criminosa e pelo fornecimento do apoio logístico — elementos que, em conjunto, robustecem a autoria delitiva a ele atribuída.

Cumpre rememorar que

o fato de a testemunha
consistir no policial militar que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessariam implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo, assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Somado a isso, o proprietário do lava-jato,
PEDRO HENRIQUE BARBOSA FRANCO
, esclareceu que, no dia 11 de setembro, por volta das 21h40, recebeu uma ligação dos funcionários
Victor Hugo
e
Pâmela
, que residiam no estabelecimento, informando sobre a ocorrência do crime.

Relatou que, ao chegar ao local, encontrou o portão levemente encostado e, ao
verificar as imagens das câmeras de segurança, bem como checar os veículos presentes, percebeu a ausência de cinco automóveis
— dois Honda Civic de cor preta, um Jeep Renegade, um Toyota Corolla e uma Mercedes-Benz C180 —, todos de proprietários distintos, inferindo, também a subtração de perfumes automotivos, um logotipo da marca Honda, ferramentas e lâmpadas automotivas tipo LED.

Ato contínuo, informou a Polícia Militar sobre o fato e avisou os proprietários dos veículos sobre o delito, recordando-se que
Diego
, dono de um dos veículos Civics, conseguiu verificar pelo rastreador que o carro estava em deslocamento pela MT-170, sentido Cáceres, e repassou as coordenadas à ROTAM. Em seguida, o depoente entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que lhe informou que um veículo Toyota Corolla havia saído de uma estrada de chão, ignorado a ordem de parada e retornado em direção a Cuiabá.

Relatou que, posteriormente, a equipe da ROTAM localizou o veículo Jeep Renegade abandonado na rodovia e solicitou-lhe a chave reserva para encaminhá-lo à delegacia, informando-lhe, ainda, que o automóvel Corolla, anteriormente perseguido por equipe policial, havia se envolvido em um acidente durante a fuga, e que seus ocupantes haviam sido presos nas proximidades, após tentarem se esconder em locais distintos, como uma borracharia e um monte de terra.

Informou que, no dia 16 de setembro, um de seus funcionários avistou o veículo Mercedes circulando por Várzea Grande, recordando que era facilmente identificável, por se encontrar sem o para-choque e apresentar pintura personalizada. Diante disso, o funcionário comunicou a suspeita a uma viatura policial, que iniciou a perseguição ao automóvel,
cujo desfecho revelou que o condutor era ROBSON, cliente habitual do lava-jato e amigo íntimo do gerente
Paulo Afonso
.

Prosseguiu relatando que o recorrente
ROBSON
passou a
frequentar o local cerca de quinze dias antes do roubo
e,
no dia do crime, esteve no estabelecimento pela manhã, aguardando o gerente Paulo por aproximadamente 30 a 40 minutos, motivo pelo qual ficou deveras surpreso ao saber de seu envolvimento,
sugerindo à polícia que o interrogasse quanto ao paradeiro dos demais veículos subtraídos. Afirmou que,
na mesma noite, a polícia localizou um dos veículos Honda Civic em uma região rural,
a cerca de 40 km da estrada de Cáceres,
após o ROBSON ter levado a equipe até o local.

Mencionou que o último Honda Civic foi localizado 35 dias após o crime, após ter sido anunciado em um grupo de
WhatsApp
destinado a proprietários de veículos da referida marca. Nessa ocasião, a despeito de a placa ser distinta da original, reconheceu o automóvel pelas modificações peculiares realizadas pelo filho da proprietária e, fingindo interesse mercantil, entrou em contato com o anunciante, que afirmou tratar-se de um carro sob busca e apreensão. Posteriormente, por meio de cruzamento de dados, verificou que o veículo transitava na condição de dublê, uma vez que a placa indicava registro no Estado de Alagoas, embora estivesse circulando em Cuiabá.

Disse que, com base em registros de câmeras de segurança, identificou a região de circulação do veículo suspeito e, com o apoio de seu ex-gerente
Paulo
, localizou o automóvel estacionado em frente a um lava-jato situado na região da Fundação Bradesco, oportunidade em que o fotografou e acionou a polícia, a qual compareceu ao local com viatura descaracterizada e efetuou a prisão de dois indivíduos que estavam na posse do carro.

Prosseguiu dizendo que
ROBSON

era cliente habitual dos serviços de lavagem prestados pelo estabelecimento e mantinha relação de amizade

íntima com o então gerente,
Paulo Afonso
, frequentando o local de forma informal
. Relatou que o pai de
ROBSON
chegou a contatá-lo por telefone, afirmando que
Paulo
estaria envolvido no roubo. Neste ponto, ressaltou que, mesmo após a prisão de
ROBSON
,
Paulo
retornou normalmente ao trabalho, sem demonstrar arrependimento ou surpresa, o que gerou desconfiança e desgaste no ambiente profissional, especialmente após
Paulo

se envolver em um acidente com um Fiat Uno pertencente à empresa.

Disse, ainda, que, ao analisar as imagens das câmeras de segurança referentes à data dos fatos, identificou um
veículo Fiat Argo
passando cinco vezes em frente ao lava-jato no momento do crime. Na quarta passagem, cinco indivíduos desceram e se posicionaram próximos ao portão; na quinta, um deles falou com o motorista, que então deixou o local, e os demais pularam o portão.

Declarou que tinha certeza de que se tratava de um
Fiat Argo
, e não um Fiat Punto, conforme constava em relatório da polícia, ressaltando que este carro apareceu diversas vezes nas imagens, passando devagar e interagindo com uma pessoa que atravessava a rua, o que lhe levou a crer que havia diálogo entre eles, embora não haja áudio na filmagem. Neste ponto,
não confirmou que se tratava do veículo do recorrente ROBSON, contudo, reiterou que ele já havia levado ao seu estabelecimento um Fiat Argo, de cor preto, semelhante ao visto na imagem
.

Ademais, rememorou que,
no dia dos fatos, ROBSON esteve no lava-jato,
por volta de 11h30, ocasião na qual deixou o carro do lado de fora, entrou no comércio, conversou com
Paulo
e ali
permaneceu por um tempo superior ao habitual,

sentando-se na sala de espera e brincando com o cachorro do local, antes de sair com amigo
. Disse que
era incomum ROBSON estar ali nesse horário
, pois costumava aparecer no fim do expediente e permanecer por pouco tempo.

Por fim, informou que, nos doze meses anteriores ao fato, não registrou qualquer prejuízo ou desaparecimento de objetos em seu estabelecimento, tampouco possuía suspeitas prévias sobre seus funcionários. Destacou, ainda, que não sabia onde
ROBSON
trabalhava, mas que este afirmava que seu pai possuía caminhões e que ambos atuavam no transporte de cargas, como asfalto e materiais de terraplenagem.
(Relatório de Mídia de ID 286580563).

A seu turno,
Victor Hugo Santos Jardim
, funcionário do lava-jato que foi abordado pelo grupo criminoso, relatou que ele e sua esposa foram amarrados, momento em que os autores do delito passaram a revirar o local, afirmando que buscavam dinheiro e ameaçando subtrair os veículos caso não encontrassem valores em espécie.

Afirmou que os infratores
não encontraram qualquer dificuldade para localizar as chaves dos automóveis, as quais estavam guardadas em uma caixa sobre o balcão do escritório
. Mencionou que
os criminosos pegaram todas as chaves disponíveis e passaram a testá-las nos veículos, optando por levar aqueles de maior valor.

Prosseguiu informando que o veículo Mercedes foi localizado por um funileiro da oficina, o qual reconheceu o automóvel na via pública, comunicou o fato à polícia e, após perseguição, o condutor abandonou o veículo, sendo capturado em seguida. Esclareceu-se, então, que
o condutor era ROBSON, a quem conhecia apenas de vista, como amigo do gerente
Paulo
.

Disse, ainda, que
o acusado ROBSON passou a frequentar o lava-jato com maior assiduidade aproximadamente 15 dias antes do assalto
, rememorando, por oportuno, que
chegou a comparecer ao local até mesmo em um domingo
, quando o estabelecimento se encontrava fechado. Salientou que,
no dia do crime, ROBSON esteve no lava-jato pela manhã,
com o intuito de buscar o gerente para almoçar, tendo aguardado por aproximadamente 30 a 40 minutos
dentro do escritório.

Afirmou que, embora não pudesse afirmar com certeza se os veículos haviam sido
“encomendados”
(
sic
),
considerava estranho o fato de os assaltantes demonstrarem conhecimento tão específico sobre o funcionamento interno do local, como a localização exata de determinados itens e a condição da cerca elétrica
, informações às quais apenas os funcionários tinham acesso. Em arremate, pontuou que o assalto teve duração aproximada de 40 minutos a uma hora (Relatório de Mídia de ID 286580563).

Por sua vez,
Pâmela Vitória Machado Nunes
, funcionária do lava-jato, ao ser inquirida, narrou que, no dia dos fatos, ouviu vozes e escutou seu marido pedindo calma e, ao sair do quarto, visualizou os indivíduos adentrando o imóvel. Relatou que os assaltantes determinaram que seu marido se deitasse e indagaram se havia mais alguém no local. Ao serem informados de que havia, dirigiram-se ao quarto, amarraram-na a uma cadeira e, em seguida, colocaram fita em sua boca, a qual foi posteriormente removida em razão de ela ter passado mal.

Ademais, confirmou que um dos assaltantes portava arma de fogo, sendo este o mais agressivo, destacando-se que os demais apresentaram comportamento pouco hostil. Relatou, ainda, que os criminosos afirmaram estar em busca de dinheiro, mas
demonstraram conhecimento detalhado sobre o funcionamento do local, dirigindo-se diretamente à caixa onde estavam as chaves dos veículos
,
à área onde se encontravam as mangueiras, bem como à localização do bebedouro e do combustível, inclusive mencionando que o veículo Mercedes necessitava de gasolina
.

Prosseguiu relatando que ela e o marido foram amarrados, mas conseguiram se desamarrar logo após ouvirem o portão sendo fechado, após o que se dirigiram até uma arena próxima, onde havia presença policial. Confirmou que
todos os veículos subtraídos foram recuperados
, esclarecendo que
o automóvel Mercedes foi localizado em poder de um homem identificado como ROBSON, o qual frequentava o lava-jato nas semanas que antecederam o assalto e era amigo do gerente Paulo
. Afirmou, ainda, que não sabia o nome do referido indivíduo até que o proprietário do estabelecimento lhe mostrou uma fotografia, ocasião em que
o reconheceu como sendo aquele que estivera no local, pela manhã, no dia do crime.

Salientou que
ROBSON

já havia comparecido ao estabelecimento anteriormente acompanhado de
Paulo
, inclusive em um domingo, quando o comércio estava fechado, sob o pretexto de realizar a lavagem de um veículo
(Relatório de Mídia de ID 286580563).

É dizer, portanto, que as declarações do proprietário e dos funcionários do lava-jato revelam que o recorrente
ROBSON
frequentava o local e mantinha relação de amizade com o gerente, o que lhe possibilitava acesso privilegiado às dependências e às informações acerca da segurança do estabelecimento comercial, assim como indicam um aumento na frequência de suas visitas ao comércio com a aproximação do crime, tendo, inclusive, comparecido no dia escolhido para a prática delitiva.

Outrossim, o cenário delineado corrobora a conclusão de que, embora o recorrente não tenha efetivamente ingressado no interior do estabelecimento, tampouco subtraído diretamente os bens ali estacionados, participou ativamente do planejamento e da execução da ação ilícita — seja arregimentando os demais envolvidos, seja transportando-os até o local da subtração patrimonial, seja entregando o instrumento bélico utilizado para a intimidação das vítimas —, o que evidencia sua unidade de desígnios com os coautores e o pleno domínio do fato criminoso em curso.

Cumpre rememorar que no
concurso de pessoas
, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal Brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Especificamente a propósito da
coautoria
, o Direito Penal admite ainda a figura da autoria mediata, segundo a qual
autor não é apenas aquele que executa a conduta típica, mas também quem que se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja,
aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à realização mediata do crime
, tornando-se assim
“senhor do fato típico”
, exatamente como se dá em relação ao recorrente
ROBSON
.

A propósito do tema, colho os seguintes precedentes do e.
STJ
:

“1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Noutro viés, conquanto o recorrente
ROBSON

negue
a prática do crime e sustente que adquiriu o veículo Mercedes, de um conhecido, chamado
Marcos
, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de ser ‘
finan’
, mediante a entrega de uma motocicleta e o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), é certo que
a defesa não comprovou o alegado
, conforme exigido pelo art. 156 do Código de Processo Penal, na medida em que não trouxe aos autos documentos da transação comercial efetuada, tampouco indicou e/ou arrolou como testemunha o suposto vendedor do bem.

Outrossim, não prospera a alegação de que, ao tempo dos fatos, o recorrente se encontrava frequentando curso teórico para obtenção de carteira de habilitação. Isso porque, embora a defesa tenha apresentado declaração emitida por autoescola, trata-se de documento oriundo de empresa privada, sem a devida individualização do responsável pela emissão e desacompanhado de reconhecimento de firma em cartório, o que reduz seu valor probatório, especialmente diante dos demais elementos constantes nos autos.

Ademais, cumpre destacar que eventuais contradições existentes quanto ao veículo utilizado pelos infratores para chegarem ao estabelecimento foram devidamente esclarecidas por meio do Relatório de Reanálise de Imagens, no qual se concluiu que o veículo
Fiat Argo
foi empregado para a consumação do delito, conforme se extrai da conclusão ali transcrita,
in verbis
:

“(...)
CONCLUSÃO
: Com base nos vídeos analisados,
foi possível observar o momento que um veículo suspeito com características de ser da marca “FIAT/ARGO” passa por diversas vezes na rua do local do fato, desacelerando e retornando
, aparentando observar o local “LAVA JATO TROPICAL”, após alguns minutos
surgem cinco indivíduos que adentram no local “LAVA JATO” pulando o muro da frente.

Foi feita a análise do vídeo encaminhado pela vítima de horas aproximada à 11:40 no mesmo dia do roubo), onde um indivíduo surge com um veículo de cor preta que estaciona na frente do estabelecimento comercial,
que o funcionário chega na sequência conduzindo um veículo “HONDA/CIVIC”, que os dois permanecem juntos no interior do “lava jato”, e o indivíduo circula por vários ambientes
,
entrando no escritório, momento que o indivíduo aparenta ter intimidade com o funcionário
, ressaltamos que
as características do veículo que aparenta ser um “FIAT/ARGO” tem as mesmas características do veículo suspeito que circula no período da noite, anterior prática do ROUBO
”
.

(
sic
- ID 286580643 - Pág. 13) – Destaquei.

No que se refere à desistência do Ministério Público quanto à produção de provas, especificamente relacionada à obtenção das imagens capturadas por câmeras OCR (Câmeras de Reconhecimento de Placas de Veículos), é certo que o órgão detém discricionariedade para tal atuação e, no caso em apreço, justificou sua conduta com fundamento na existência de outras provas constantes nos autos, consideradas suficientes para a comprovação da autoria delitiva.

Para além disso, posteriormente a tal atuação, sobreveio a juntada de Relatório Policial - Ordem de Serviço n.º 2024.9.2456
informando a inexistência de filmagens

nos termos vindicados
, veja:

“(...) Destarte, diante da determinação da ordem de serviço em epígrafe e das diligências realizadas,
foi detectado que o Estado não possui câmeras de OCR (oficiais) de captura de imagens e placas de veículos instalado na Rua Traçaia, e muito menos no Nº 390
,
Bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, todavia a distância entre a rua Traçaia até o radar mais próximo, na Ponte Mario Andreazza é de 2,1 km e por diversas vezes naquele dia o veículo (QCL-0D8)
, passou pelo radar da Mario Andreazza conforme afirmado alhures neste relatório. Nesses termos encerramos as diligências nos termos anteriormente registrados neste com espeque nas próprias informações registradas”.
(
sic
- ID 286580650 - Pág. 3) – Destaquei.

Outrossim, conquanto a defesa sustente que, em verdade, toda a ação ilícita tenha sido planejada e coordenada pelo gerente do estabelecimento comercial, denota-se que a denúncia não lhe atribui qualquer participação no fato delituoso, tampouco foi mencionado por qualquer um dos corréus. Ainda que se admita eventual contribuição do gerente na empreitada criminosa, tal circunstância não elide a responsabilidade atribuída ao ora recorrente, sobretudo diante do conjunto probatório existente em seu desfavor, ora destacado.

Com efeito, diante do acervo probatório destacado, não remanescem dúvidas de que o recorrente
ROBSON
foi um dos autores do delito patrimonial, circunstância que impõe a manutenção da r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e, sob outro prisma, inviabiliza a pretensão de desclassificação para o crime de receptação.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça dispôs que
“adesclassificação para o crime de receptação é inviável quando as provas dos autos demonstram a participação do agente no roubo do veículo”
.(TJ-MT - APR: 00150808820188110002 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2019).

Destarte, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante ROBSON
pela infração penal descrita na incoativa, sendo de rigor a manutenção da r. sentença penal condenatória.

2.

PRETENSÃO FORMULADA POR ROBSON,
CAUÃN
E HIAGO - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, SECUNDADO PELO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 28, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL:

Nos termos expostos, o recorrente
ROBSON
pleiteia a absolvição por ausência de provas;
CAUÃ
sustenta que não teve a intenção de corromper o inimputável, sobretudo porque este teria sido o responsável por convidar os demais à prática do crime, além de inexistir comprovação da efetiva corrupção do menor; enquanto
HIAGO
alega que não incentivou o adolescente à prática delitiva, afirmando que apenas teve ciência de que se tratava de um crime quando os atos executórios já estavam em curso.

Ademais,
HIAGO
formula, subsidiariamente, a redução da reprimenda, sob o argumento de que se encontrava embriagado à época dos fatos.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas mostram-se incontestes, pois, conforme a Ficha de Identificação Civil encartada no ID 286580433, verifica-se que
Nikollas Cristian Moreira Magalhães
nasceu em 21/09/2006, possuindo, à época dos fatos, 16 (dezesseis) anos de idade.

Ademais, os recorrentes
CAUÃ, HIAGO, MAICON e JOÃO VICTOR
confirmaram,
em juízo
, a prática do delito em companhia do inimputável, relatando, em linhas gerais, que
Nikollas
e
ROBSON
compareceram à autoelétrica com o propósito de convidar o grupo a perpetrar o crime, sendo o inimputável, ainda, o responsável por adentrar no estabelecimento comercial para subtrair os veículos, conduzir um dos automóveis subtraídos e guiar os demais até o local onde os bens seriam ocultados
(Relatório de Mídia de ID 286580563).

Como é cediço, o crime tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 (E.C.A.)
detém natureza formal e a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material e fenomênica do adolescente envolvido
, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Nesse sentido decidiu o e. STJ ao analisar o Recurso Especial n.º 1.127.954-DF, julgado sob a égide do regime dos recursos representativos de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal
; (...)”
. (REsp n.º 1.127.954 - DF (2009/0119618-7) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE JULGADO: 14/12/2011) – Grifei.

Não por outro motivo, o e. Tribunal Cidadão, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de Súmula n.º 500, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Em suma, as provas constantes nos autos demonstram que os apelantes praticaram a infração penal em companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal dos acusados, o argumento de que a iniciativa para o cometimento do delito teria partido do adolescente, sobretudo porque todos os envolvidos aderiram à ação e agiram em unidade de desígnios, com vistas ao êxito da empreitada criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“
é
irrelevante para a configuração do crime de corrupção de menores a verificação se o menor, ao tempo do fato, era ou não corrompido
, se havia ou não praticado atos infracionais,

bastando para condenação que tenha o réu cometido infração penal em companhia de inimputável.”
(TJ-MG - APR: 00771821720218130672, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 18/10/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2022).

No tocante ao
pedido subsidiário
formulado por
HIAGO
, relativo à redução da pena em razão de seu estado de embriaguez à época dos fatos, conclui-se que tal pretensão igualmente
não merece
prosperar.

Como é cediço, o estado de torpor
voluntário e parcial
do agente, derivado da ingestão de álcool ou de substâncias psicotrópicas, não o impede de compreender o caráter ilícito da ação, de modo que
somente a embriaguez completa e acidental é capaz de isentar ou reduzir a pena que lhe foi imposta.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual, se o
indivíduo foi livre para embriagar-se, responde pelos crimes praticados sob os efeitos dessa ingestão
.

No caso concreto, o recorrente
HIAGO
afirmou, em juízo, que, na data dos fatos, voluntariamente procedeu à ingestão de bebidas alcoólicas e de substâncias entorpecentes, na companhia dos demais corréus — circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar a incidência da minorante vindicada.

Além disso, infere-se de seu depoimento que sua capacidade cognitiva não se encontrava completamente comprometida, na medida em que, ao ingressar no estabelecimento comercial sob a alegada crença de que apenas conduziria um veículo, percebeu tratar-se de um roubo e, ainda assim, optou por aderir à ação delitiva, tanto por já se encontrar no local quanto por ter notado a existência de diversas câmeras de segurança registrando a conduta ilícita. Ademais, já no momento da perseguição policial, solicitou ao recorrente
Maicon
que retornasse à autoelétrica — ponto de partida do grupo —, a fim de que pudesse buscar seu veículo e retornar à sua residência.

Nesse cenário, revela-se totalmente incabível a redução de pena vindicada, conclusão que se ampara na jurisprudência consolidada sobre o tema,
in verbis
:

“(...) O uso voluntário de bebidas alcóolicas e/ou outras substâncias de efeitos análogos não enseja a redução da pena (TJMG, Ap 1067214027427-1/001)”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CRIMINAL: 1002568-64.2020.8.11 .0009, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2023) – Destaquei.

“(...) 3.
No caso em tela, verifica-se que a embriaguez do réu não seria proveniente de caso fortuito ou força maior, mas sim uma embriaguez voluntária – pois ele próprio relatou que foi praticar o delito de roubo após ter passado vários dias na rua usando drogas –, de forma que não é possível a isenção ou redução da pena, com base no art. 28, §§ 1º e 2º, do Código Penal e na teoria da actio libera in causa, segundo a qual “considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
.
(
TJ-PE
- Apelação Criminal: 00191563020178170001, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Gabinete do Des. Eduardo
Guilliod Maranhão 4.ª CCRIM)
– Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação dos recorrentes, nos termos da sentença condenatória.

3.

PRETENSÃO FORMULADA POR CAUÃN, JOÃO VICTOR E MAICON - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

O recorrente
CAUÃN
sustenta que o grupo não recebeu qualquer ordem de parada por parte da guarnição policial, ilustrando seu raciocínio com base nas declarações prestadas por
João
e
Maicon
, ao que acrescenta a tese de que apenas visualizaram a aproximação da viatura e fugiram em ato de autodefesa. Por sua vez,
JOÃO VICTOR e MAICON
afirmam que, na verdade, o grupo foi surpreendido por uma ação ostensiva dos policiais, os quais teriam efetuado disparos de arma de fogo contra o veículo em que se encontravam, circunstância que motivou a evasão, igualmente justificada como medida instintiva de proteção.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, o delito de desobediência encontra-se tipificado no art. 330 do Código Penal, consistindo na conduta de
“desobedecer a ordem legal de funcionário público”.

Destarte, trata-se de não cumprir uma ordem legal emanada de autoridade pública, seja por ação ou omissão, desde que a determinação seja formal e materialmente legítima, ou seja, revestida de legalidade tanto quanto à sua forma quanto ao seu conteúdo.

No caso concreto, revela-se amplamente comprovado que os recorrentes
CAUÃN, JOÃO VICTOR e MAICON
desobedeceram a ordem legal de funcionário público, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório.

Com efeito, o policial militar
Ed Reger Marques de Oliveira

narrou que integrava o grupo de apoio da 6.ª Companhia Independente de Polícia Militar de Poconé e que, na noite dos fatos, por meio de comunicação via rádio, foi informado sobre um roubo ocorrido em um lava-jato localizado no bairro Cidade Alta, em Cuiabá, de onde foram subtraídos diversos veículos.

Diante disso, a guarnição de apoio realizou diligências na região e, em uma estrada vicinal, deparou-se com os veículos suspeitos. Ao tentarem realizar a abordagem, os indivíduos empreenderam fuga em alta velocidade e adentraram uma região conhecida como Imigrantes, onde abandonaram o veículo e prosseguiram a fuga a pé, em razão dos buracos existentes naquele local.

Por essa razão, a equipe contou com o apoio de várias viaturas e, sem delongas, alguns suspeitos foram localizados dentro de um banheiro de uma autoelétrica, portando uma arma de fogo, enquanto outros foram encontrados nas proximidades (Relatório de Mídia de ID

286580563).

Na mesma toada, o policial militar
Carlos Eduardo Faria
narrou
em juízo
que teve ciência do roubo de cinco veículos ocorrido em um lava-jato no bairro denominado Cidade Alta, através de comunicação, via rádio, sendo informado que um dos veículos roubados estava sendo monitorado por rastreador. Continuou dizendo que a sua guarnição se encontrava nas proximidades da BR-070 e deslocou-se em sentido à cidade de Cáceres, pois o sinal de rastreamento indicava a presença do veículo subtraído em região de uma comunidade, de onde avistou um Corolla saindo em alta velocidade.

Disse que sua guarnição tentou realizar o acompanhamento até o município de Várzea Grande, sem prejuízo de ter acionado o apoio de outras equipes policiais, as quais, por sua vez, montaram um bloqueio nas proximidades do Trevo do Lagarto. Informou que o veículo Corolla ultrapassou o cerco policial e adentrou o bairro São Mateus, vindo a colidir com um barraco situado à beira da pista, ocasião em que os ocupantes do automóvel empreenderam fuga a pé.

Na mesma oportunidade, confirmou que o Corolla era um dos veículos subtraídos e que, no momento da fuga, as viaturas faziam uso de sinais sonoros e luminosos. Ressaltou, contudo, que, apesar do número de viaturas envolvidas na diligência — aproximadamente cinco ou seis —, o bloqueio não foi eficaz (Relatório de Mídia de ID 286580563).

No cenário delineado, ausentes dúvidas de que os ocupantes do veículo Corolla desobedeceram à ordem de parada emanada por agentes públicos no exercício de suas funções, incorrendo, assim, nas sanções previstas para o crime de desobediência.

A propósito, embora as testemunhas consistam nas policiais que diligenciaram nas prisões em flagrante, é certo que seus depoimentos gozam de plena validade, notadamente tendo em vista que, além dos réus, eram os únicos outros indivíduos presentes no momento da prática delitiva.

Em situação semelhante, o e. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela validade da condenação pelo crime de
desobediência
amparada nos testemunhos dos agentes policiais:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço,
a conduta típica do art. 330 do Código Penal, consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, não aceitando, nem se submetendo à ordem de parada emanada pelos Policiais. Para a configuração do delito de desobediência, imprescindível se faz a cumulação de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal, e que emane de funcionário público.
2. Diante das provas produzidas na fase instrutória e dos depoimentos dos Policiais Militares, ficou devidamente comprovado que o recorrido, de forma consciente e voluntária, praticou a conduta prevista no art. 330, do Código Penal Brasileiro
. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.872.022/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020) – Destaquei.

No mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

No caso concreto, denota-se que a versão acusatória resta corroborada, ainda que parcialmente, pelo depoimento judicial do recorrente
MAICON
, o qual esclareceu, em juízo, que, após ocultarem alguns veículos no local indicado por Nikollas,
todos os executores embarcaram em um dos veículos subtraídos
— um Toyota Corolla —, recaindo-lhe a incumbência de conduzi-lo em direção à cidade de Várzea Grande.

Relatou que, ao acessarem a rodovia,
avistou policiais posicionados à beira da pista, os quais passaram a segui-los
. Nesse momento,
João
determinou que acelerasse o veículo,
atingindo velocidades entre 140 km/h e 160 km
/
h.
Durante a fuga, o
grupo passou por três viaturas
estacionadas com os dispositivos luminosos acionados, sem que houvesse policiais visíveis nas imediações; e, ao chegarem à rotatória do Trevo do Lagarto,
visualizaram uma viatura da Força Tática, da qual partiram três disparos de arma de fogo em sua direção
(Relatório de Mídia - ID 286580563).

É dizer, portanto, que o depoimento do acusado
MAICON
corrobora as declarações prestadas pelos policiais militares, afastando, por conseguinte, a tese absolutória fundada na alegada insuficiência de provas.

Quanto à
tese defensiva de
atipicidade da conduta
e à alegação de que a fuga constituiu direito autodefesa, denota-se que tais argumentos igualmente
não
prosperam
.

Isto porque,
in casu
,
a ordem de parada desatendida pelos apelantes foi emanada por policiais militares no contexto de policiamento voltado à repressão de crimes
, no exercício da atividade de segurança pública, de modo que as condutas apuradas mostram-se material e formalmente típicas, consoante a jurisprudência iterativa do egrégio Superior Tribunal de Justiça. (Tema Repetitivo n.º 1060):

“2.
Não há de se falar em direito de os agravantes desrespeitarem ordem de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, para encobrirem a prática de outros crimes e escaparem da prisão em flagrante, eis que o direito a não autoincriminação, assim como qualquer outro, não é absoluto
e não há de ser invocado para justificar a prática de condutas típicas 3. (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.006.197/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023) – Destaquei.

“1.
Não há que se falar em atipicidade de conduta
, pois como visto, a conduta imputada encontra-se devidamente delineada, consistente em
‘empreender fuga ao ser abordado pelos policiais, com o fim de evitar a prisão em flagrante, visto que sua motocicleta estava com placa falsa’
. (...)”
. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.800.887/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 1/7/2019) – Grifei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Não é o caso de punição com medida administrativa inscrita no art. 195 do CTB,
quando o agente desobedece à ordem legal, emanada por policial militar no exercício de sua atividade de repressão a delitos, pois configurado, nesses casos, o crime de desobediência (CP, art. 330)
”.
(N.U 1037712-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) – Grifei.

“2 –
Improcedente o pedido de absolvição do crime de desobediência se nos auto
s, além da confissão judicial do Apelante,
há os depoimentos dos policiais relatando que o apelante não atendeu às ordens de parada, havendo a necessidade de perseguição
. O
descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência (art. 330 do CP)
”
. (N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024) – Destaquei.

Com isso,
conservam-se
as condenações
pelo delito de
desobediência
(
art. 330, CP
).

4. PRETENSÃO FORMULADA POR ROBSON E HIAGO - DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO; SENDO POSTULADO, APENAS, POR HIAGO A EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS:

O recorrente
ROBSON
requer a exclusão da causa de aumento, ao argumento de que não se encontrava presente na cena do crime, ao passo que HIAGO sustenta ter tomado conhecimento da prática delitiva apenas no momento em que ingressou no estabelecimento comercial, alegando, inclusive, desconhecer a existência de arma no local.

A pretensão
não merece
prosperar.

É cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da majorante em questão
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, contanto que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“
para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

In casu
,
Vitor Hugo Santos Jardim
e
Pâmela Vitória Machado Nunes
afirmaram

em juízo

que, na data do fato, encontravam no lava-jato e, nessa ocasião, os infratores ingressaram no local, anunciando o crime em desfavor do casal, mediante o uso de arma de fogo.

Tal circunstância é
confirmada
pelos depoimentos prestados pelos recorrentes
JOÃO, CAUÃ, HIAGO e MAICON
, dos quais se extrai, inclusive, que competiu ao primeiro empunhá-la, assim como é
vista
nas imagens encartada no Relatório de Análise de Imagens, no âmbito do qual pontuou-se que
“(...) foi possível observar revólver, que aponta para a vítima, momento que a segunda vítima “mulher” entra para o cômodo (...)”
(sic – ID 286580425 - Pág. 2).

Ademais, em linhas gerais, os policiais militares
Ed Reger Marques de Oliveira
e
Carlos Eduardo Faria
confirmaram
em juízo

a apreensão da arma de fogo ao tempo da abordagem do grupo de executores no âmbito da autoelétrica, vislumbrando-se, do caderno processual, que foi submetido à perícia, cujo resultado apontou a sua eficiência para produzir tiro (ID 286580485 - Pág. 5).

Nesse cenário, não há dúvidas quanto ao emprego de arma de fogo contra as vítimas, razão pela qual revela-se escorreito o seu reconhecimento em desfavor de
todos
os condenados.

Isso porque o ordenamento jurídico adota entendimento pacífico no sentido de que a majorante em questão se
trata de circunstância de natureza objetiva
, cuja incidência se
estende a todos autores do delito patrimonial
, desde que devidamente demonstrada a unidade de desígnios entre eles — como efetivamente se verifica nos presentes autos.

Ilustrativamente:

“(...) É cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência”
. (
TJ-MT
- APR: 00001343820158110028, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
A majorante referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os envolvidos”
.
(
TJ-DF
07013390320228070004 1690932, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023) – Destaquei.

Desta feita,
ratifica-se
o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Noutro enfoque, a despeito do inconsistente pedido formulado por
HIAGO
no sentido de que deve ser
“afastada a majorante do concurso de pessoas. Até porque, pela lógica do direito, o mero partícipe não tem como ser coautor do fato principal
”
(sic), é certo que este
não prospera
.

Isto porque, a teor das provas encartadas nos autos — especialmente os depoimentos de
Pâmela Vitória Machado Nunes
e
Vitor Hugo Santos Jardim
, o Relatório de Análise de Imagens constante do ID 286580425 e os interrogatórios produzidos em juízo —, denota-se que o crime foi perpetrado por múltiplos indivíduos que atuaram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas entre si, em evidente coautoria.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que “
Considerando que o delito foi praticado por mais de um agente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, não há que se falar em decote da majorante do concurso de pessoas
”. (TJ-MG - APR: 00771821720218130672, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 18/10/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/10/2022).

Mantêm-se
, portanto, as majorantes do delito de roubo, nos termos da r. sentença condenatória.

5.

PEDIDO FORMULADO POR ROBSON, CAUÃN E HIAGO - DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

O recorrente
ROBSON
alega que teria prestado apenas auxílio moral e material, limitando-se a transportar os demais envolvidos até o local do crime; o recorrente
CAUÃN
sustenta que apenas conduziu o veículo, sem conhecimento prévio de que se tratava da prática de um roubo; ao passo que o recorrente
HIAGO
afirma que
“nem de longe colaborou com a energia criadora do resultado”
(sic), razão pela qual todos postulam a incidência da causa de diminuição de pena.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, em se tratando de concurso de pessoas, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1.º do CP)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi mínima e cujo envolvimento não foi notório, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Com efeito, no caso concreto, o recorrente
HIAGO
confirmou
em juízo
que, ao ingressar no lava-jato, visualizou as vítimas rendidas e, então, nesse momento, percebeu se tratar de um crime de roubo. Destacou que, i
nicialmente tentou desistir, mas
optou por anuir à empreitada ilícita
, salientando ter sido o
responsável por dirigir o veículo Mercedes até o esconderijo
, onde, então, todo o grupo se valeu de um veículo Corolla, também subtraído, para retornar à cidade de Várzea Grande (Relatório de Mídia - ID 286580563).

Na mesma toada, o recorrente
CAUÃN
confirmou,
em juízo
, a prática do crime e mencionou que, ao ingressar no lava-jato, visualizou as vítimas já amarradas no chão, tomando ciência, apenas nesse momento, de que se tratava de um assalto. Ainda assim, optou por prosseguir na ação ilícita,
conduzindo o veículo Jeep Renegade até o local indicado para ocultação dos bens subtraídos
(Relatório de Mídia - ID 286580563).

Em relação ao recorrente
ROBSON
, a teor das declarações prestadas pelos corréus, atribuiu-se a ele a função de
indicar o local do crime, arregimentar os executores, transportá-los até o lava-jato, bem como fornecer a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa
. Ademais, infere-se, a partir dos depoimentos do proprietário e dos funcionários do estabelecimento, que o ora recorrente foi o responsável pelo
planejamento da ação delitiva
, na medida em que era amigo do gerente e, por essa razão, detinha acesso privilegiado às dependências do comércio, não se podendo olvidar que
também auferiu expressivo proveito econômico da prática ilícita
.

No cenário delimitado, é inegável que todos os recorrentes perpetraram condutas essenciais e determinantes para o efetivo sucesso da empreitada, contribuindo sobremaneira para o êxito da consecução criminosa, o que impede a incidência da almejada causa de diminuição de pena.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) 1.
Evidenciado o liame subjetivo dos réus na prática delitiva e a divisão de tarefas entre eles para o sucesso da empreitada criminosa, torna-se inviável o reconhecimento da participação de menor importância
2. Não há como reconhecer a participação de menor importância no roubo apurado, diante da comprovação de que a conduta do réu não foi de mera assistência,
tendo ele ciência do crime e colaborado com a prática delitiva combinada pelo grupo
, em nítida divisão de tarefas,
a fim de garantir o sucesso da prática criminosa e receber, ao final, a sua parte sobre o produto do crime
. (...)”.
(TJ-DF 0703550-88.2022.8.07.0011 1818024, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2024)

“(...) N
ão é de menor importância a participação no crime de roubo daquele que atua como motorista, levando os comparsas ao local do crime

e lhes dando fuga, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, pois tal conduta é determinante para a consumação do crime
”
. (TJ-RO - APR: 70057693120218220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 13/06/2023) – Destaquei.

“(...)
Demonstrado nos autos que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância”
.
(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10079130650892002 Contagem, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 09/04/2019, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/04/2019) – Destaquei.

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de aplicação da minorante prevista no
art. 29, §1.º, do Código Penal.

6.

PRETENSÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO:

O Ministério Público almeja a elevação da pena-base, por meio da negativação da
culpabilidade do agente
, das
consequências do crime
e do
comportamento do agente
.

Sem razão
, contudo.

No tocante à
CULPABILIDADE
do agente, conquanto as testemunhas
Vitor Hugo
e
Pâmela Vitória
tenham sido efetivamente amarradas durante a execução da ação ilícita e submetidas a ameaças — circunstância que, em regra, justifica a valoração negativa desse vetor judicial —, no caso concreto,
excepcionalmente
, deixa-se de proceder a tal exasperação.

Isto porque a empreitada criminosa foi previamente planejada, constatando-se, a partir do acervo probatório, a existência de vínculo prévio entre um dos autores e uma das vítimas, o bastante para mitigar a violência empregada e, além do mais, demonstrar que a contenção visava, precipuamente, impedir reações das vítimas, permitir a seleção e a retirada dos veículos com maior facilidade.

Ademais,
Pâmela Vitória
afirmou,
em juízo
, que, no curso da ação ilícita, sentiu desconfortos físicos e, nesse momento, foi socorrida por um dos infratores, que afrouxou as amarras e se dispôs a buscar um copo de água — circunstância que, embora não afaste a violência empregada, contribui para mitigar eventual excesso na conduta dos agentes.

Outrossim, a liberação das vítimas ocorreu imediatamente após o término da empreitada criminosa, sendo facilitada pela colaboração mútua do casal, o que demonstra que a restrição da liberdade perdurou apenas pelo tempo estritamente necessário à consumação do delito. Tanto é assim que não foi imputada aos recorrentes a causa de aumento prevista para crimes cometidos com restrição da liberdade das vítimas.

Nesse viés,
mantém-se a neutralidade
do aludido vetor judicial, ilustrando o raciocínio com os seguintes arestos:

“(...) A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. 2. Ausência de elementos concretos que ressaltem a censurabilidade da conduta para além daquela considerada pelo legislador pátrio. Circunstância neutra”.

(TJ-GO - APR: 00367733920198090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) – Destaquei.

“
A culpabilidade é normal à espécie, se o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo,
mormente se o modus operandi empregado na prática do delito, nada tem de especial.”.
(TJ-MG - APR: 10123100385541002 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 17/07/2019) – Destaquei.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, observa-se que estas
não ultrapassaram
aquelas inerentes ao próprio tipo penal, uma vez que todos os veículos subtraídos
foram recuperados
pela polícia e
devidamente restituídos às vítimas
, sendo as avarias remanescentes compatíveis com a natureza do delito, sobretudo porque
Keller Cristiane Falcão de Queiroz Fontes
e
Diego Pereira de Azevedo
declararam, em juízo, que os automóveis possuíam cobertura securitária. Tal raciocínio deve ser aliado à boa capacidade econômica dos ofendidos, ora inferido pelos modelos dos veículos e pela expressiva avaliação de mercado.

Ademais, não se depreende dos depoimentos dos funcionários do estabelecimento comercial qualquer elemento concreto apto a demonstrar eventual abalo psicológico decorrente da ação ilícita. Ressalte-se, por fim, que a alegação ministerial de que, por desconfiança, alguns clientes teriam deixado de contratar os serviços do comércio revela-se desprovida de respaldo probatório, tratando-se, portanto, de mera conjectura.

Portanto,
descabida
a negativação pleiteada pelo
Parquet
, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...) 3. O prejuízo financeiro é consequência natural e ínsita aos crimes patrimoniais, do qual o roubo é espécie. Para que justifique o maior rigor na fixação da pena-base, a lesão deve ser extraordinária, destoando da que já se espera para o tipo, o que não ficou demonstrado na hipótese em comento”
.
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00516837320228172001, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 20/08/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM) – Destaquei.

“(...) Consoante já decidiu esta Corte Superior, o abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base (HC 254.344/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016)
(AgRg no AREsp n. 1.081.370/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 23/8/2017.) – Destaquei.

Em relação ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, revela-se descabida a negativação vindicada pelo
Parquet
, pois, como é cediço
“(...) O comportamento da vítima é circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao Réu. Caso não tenha qualquer interferência, será neutra; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável”
. (STJ, AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) – Destaquei.

Diante do exposto,
persistem inalteradas as penas-bases
estabelecidas na r. sentença condenatória.

7. PRETENSÃO FORMULADA POR ROBSON E HIAGO: DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; ROBSON ALMEJA, AINDA, A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL:

No tocante à temática, verifica-se que o recorrente
HIAGO
não detém interesse recursal, uma vez que a autoridade judiciária reconheceu a atenuante da confissão espontânea em todas as fases da individualização da pena, conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal, em conformidade com os termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A título ilustrativo, na medida em que a autoridade judiciária procedeu a dosimetria penal em relação a cada vítima atingida pela ação, colaciona-se o excerto em destaque,
in verbis
:

“(...) Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP, motivo pelo qual reduzo 06 (seis) meses, encontrando a pena em formação de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa”.
(
sic – Sentença,
ID 286580682 - Pág. 61) – Destaquei.

A seu turno, o recorrente
ROBSON
requer o reconhecimento da atenuante da confissão, ao argumento de que prestou esclarecimentos dos fatos na fase extrajudicial, bem como porque as suas declarações foram sopesadas na r. sentença para formação da convicção do julgador.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“(...) A confissão espontânea do réu deve ser reconhecida caso haja influenciado o convencimento judicial. É irrelevante o fato de haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou até que haja ocorrido posterior retratação. Precedente
”
. (AgRg no HC n. 709.683/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) – Destaquei.

Ademais, o verbete de
Súmula n.º 545 do STJ
prevê que,
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP
”
.
– Sublinhei.

No caso concreto, consoante delimitado no tópico anterior, o recorrente
ROBSON
afirmou em juízo que repassou informações ao adolescente
Nikollas
sobre os bens acondicionados no interior do comércio e, além do mais, alertou-o sobre a baixa vigilância do local, o que facilitaria o êxito da empreitada criminosa. Além do mais, salientou que receberia um dos automóveis subtraídos como forma de pagamento da colaboração, bem como indicou aos policiais o local no qual retirara o veículo Mercedes, proveniente da ação ilícita, possibilitando a recuperação de mais um automóvel subtraído do comércio.

Ainda conforme delimitado em capítulo anterior, o policial militar
Anderson Rodrigo Silva de Andrade
mencionou
em juízo
a confissão realizada por
ROBSON
na fase inquisitiva, reproduzindo as informações ali obtidas, especialmente no que se referia à função exercida no deslinde do fato.

Outrossim, da detida análise da r. sentença condenatória, percebe-se que a autoridade judiciária, quando da análise da autoria delitiva atribuída ao
ROBSON
, sopesou o elemento inquisitivo para formação da sua convicção, conforme se depreende do excerto em destaque:

“(...) Finalmente, não podemos deixar de considerar que na fase policial o acusado confessou prática do crime de roubo, inclusive fornecendo detalhes que apenas ele poderia saber, e que foram confirmados por um dos policias que realizou a sua prisão.

(...) Conforme se vê, a responsabilidade criminal do acusado ROBSON foi cabalmente demonstrada pelo teor dos interrogatórios dos corréus, do depoimento da testemunha policial responsável pela sua prisão, pelo relatório policial,
e não mesmo importante, pela própria confissão extrajudicial
”.
(sic – ID 286580682 - Pág. 24).

Com efeito,
cabível
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente
ROBSON
.

Ainda no que se refere à
segunda fase da dosimetria penal
, conquanto o recorrente
ROBSON
não tenha realizado pedido expresso de exclusão da agravante previsto no art. 62, inciso I, do Código penal, referiu-se à temática ao tempo dos pleitos de absolvição e de reconhecimento da participação de menor importância.

Nada obstante, o pedido
não merece
prosperar.

Da detida análise da r. sentença condenatória, a magistrada aplicou o art. 62, inciso I, do Código Penal, valendo-se dos seguintes argumentos
, in verbis
:

“(...) Conforme se vê, restou cabalmente demonstrado que o acusado ROBSON,
aproveitando-se da relação de amizade com o funcionário da lava jato, a testemunha Paulo, frequentava o estabelecimento com certa regularidade sem levantar possíveis suspeitas, o que lhe permitiu visualizar os veículos de seu interesse e checar em detalhes as vulnerabilidades e facilidades para o êxito da ação criminosa
. Feito isso, contatou o menor
Nikollas
, que buscou outros comparsas para a tarefa de retirar os veículos do lava jato e conduzi-los até o lugar onde ficariam ocultados.
Coube ainda ao acusado Robson a responsabilidade pela locomoção dos acusados até o lava jato, de modo estar patente sua liderança na organização, coordenando e dirigindo a atividade dos corréus, além de lhes prestar apoio logístico necessário à execução criminosa
, de modo estar caracterizando a agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP”.
(sic – ID 286580682 - Pág. 28) – Destaquei.

Como é cediço, o art.
62
,
I
do
Código Penal
dispõe que a pena será agravada em relação ao agente que
“promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”.

Sedimentou-se o entendimento, outrossim, que, para a incidência da agravante faz-se necessária a comprovação segura de que o réu foi o mentor intelectual do crime, tomando a iniciativa da prática delitiva e estabelecendo o plano e a função dos demais agentes delituosos.

A propósito, é relevante mencionar as lições de
Rogério Greco
sobre a matéria,
in verbis
:

“
Com essa redação, o inc.
I
do art.
62
do
Código Penal
permite agravar a pena do chefe do grupo criminoso, aquele que se destaca pela sua capacidade de organizar e dirigir os demais. É o “cabeça pensante”, o homem inteligente do grupo, que tem a capacidade de conduzir os demais ao sucesso da infração penal
(...)” (In
Código Penal
Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 204).

Ainda sobre a atividade de liderança exigida pelo art.
62
,
I
, do
CP
para agravar a pena do agente delituoso, trago à baila as palavras de
Jair Leonardo Lopes
:

“Não há dúvida
de que quem toma a iniciativa da prática do crime, traçando a atividade dos demais agentes, urdindo toda a trama, distribuindo as tarefas, revela a sua intensa disposição de delinquir,

impondo-se a agravação da sua pena
. Neste nível estaria o chamado “poderoso chefão” da máfia italiana ou o “chefe da gang” norte-americana ou, entre nós, os dirigentes de quadrilhas como no chamado “Comando Vermelho”, “Esquadrões da morte” ou, mais recentemente, o PCC (Primeiro Comando da Capital), existente no Estado de São Paulo”
(1999, pág. 207,
apud
Rogério Greco, Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 204).

Consoante delimitado nos capítulos antecedentes, evidenciou-se que o recorrente
ROBSON
foi o mentor intelectual do crime, na medida que, por frequentar o lava-jato e nutrir amizade com o gerente do local, obteve informações privilegiadas sobre a segurança e os bens existentes naquele comércio aptos para o transporte. Na sequência, conversou com o adolescente
Nikollas
e, a partir daí, principiou a organização dos delitos.

Nesse contexto, observa-se que o recorrente foi o responsável por reunir o grupo para a prática delitiva, transportando-os até o estabelecimento comercial em veículo pertencente ao seu núcleo familiar, além de entregar a arma de fogo a ser utilizada na ação criminosa e coordenar a abordagem inicial.

Com efeito, conforme a dinâmica delineada pelos próprios acusados, embora todos os executores estivessem reunidos no interior do veículo Fiat Argo, o recorrente
ROBSON
deixou, inicialmente, três indivíduos para darem início à ação ilícita e, após contornar a quadra, permitiu a descida dos outros dois, que se uniram ao grupo no momento em que as vítimas já se encontravam rendidas.

Denota-se, ainda, que também
havia distinção na divisão dos lucros oriundos da empreitada criminosa
, uma vez que o veículo Toyota Corolla seria destinado ao acusado
JOÃO
, ao passo que os demais envolvidos receberiam seus
“pagamentos”
mediante o conserto do motor de uma motocicleta ou por meio da entrega de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas.

Cumpre destacar, ademais, que o recorrente
ROBSON
foi apreendido na posse do veículo Mercedes-Benz, notoriamente de maior valor econômico, circunstância que corrobora a sua posição de maior destaque no contexto da divisão dos proveitos ilícitos.

Com efeito,
revela-se
escorreita a conclusão adotada em primeiro grau de jurisdição, conclusão a qual se ampara na jurisprudência sobre o tema:

“(...) INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, I DO CP NO DELITO DE ROUBO (APELO DO MP). Demonstrado que o réu foi quem organizou toda a ação delitiva praticada no supermercado, do qual era Chefe da Segurança, tendo os demais agentes sido por ele convidados a participar do roubo, deve ser aplicada a agravante prevista no art. 62, I do CP, no caso concreto. [...]”
(TJRS - APR: 50005379420138210065 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 12/12/2022, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022) – Destaquei.

Com efeito, persiste
incólume
o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Desde logo, consigna-se que a incidência da atenuante da confissão espontânea
não trará qualquer efeito
na sanção do recorrente
ROBSON
, diante da existência de
erro matemático no processo dosimétrico
, especificamente no que se refere à segunda fase da dosimetria penal.

A título ilustrativo, materializa-se a
nova dosimetria
do recorrente
ROBSON
:

No tocante ao crime de roubo circunstanciado, mantenho a
pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão e 06 meses e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
persiste
a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante de organizar a cooperação no crime e dirigir a atividade dos corréus, prevista no art. 62, inc. I do CP, e, nos termos delimitados no capítulo anterior,
incide a confissão espontânea
, com a redução de 06 (seis) meses, tal como perfectibilizado para os demais réus.

Assim, a pena intermediária
alcança o mínimo legal
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, na ordem de 2/3 (dois terços), resultando idêntica pena estabelecida na sentença, na ordem de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Desta feita, neste tópico, carece interesse recursal ao réu
HIAGO
, enquanto a pretensão de
ROBSON
ressai parcialmente provida, sem efeitos na sua reprimenda.

8. TEMÁTICA COMUM A TODOS DOS RECORRENTES, EXCETO HIAGO - EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO, REQUESTADO O RECONHECIMENTO A INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO OU O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer o reconhecimento do
concurso formal impróprio
, sob o argumento de que se trata de condutas dolosas perpetradas com desígnios autônomos, uma vez que o grupo possuía prévia ciência da pluralidade de veículos existentes no local e se organizou em número compatível com a execução simultânea dos subtrações, conforme sua vontade e planejamento.

Noutro viés, os acusados pleiteiam o reconhecimento de crime único, sustentando, em síntese:
(i)
que o acusado
ROBSON
não teria ingressado no interior do estabelecimento;
(ii)
que o proprietário do comércio foi a única vítima da ação, por ser o responsável pela guarda dos veículos ali deixados e por ter assumido os prejuízos decorrentes da conduta ilícita;
(iii)
que a intenção do grupo era atingir exclusivamente o patrimônio do estabelecimento; e
(iv)
que se trata de crime complexo, no qual apenas uma vítima teria sido diretamente submetida à violência ou grave ameaça.

Como se sabe, o art. 70 do Código Penal, que positiva o instituto do concurso formal de crimes, divide-se em duas partes: a primeira, que trata do
concurso formal perfeito ou próprio
, e a segunda, que prevê a figura do
concurso formal imperfeito ou impróprio
, sendo que, em ambas as espécies, tem-se a prática de duas ou mais infrações penais, que podem ser idênticas ou não, através de uma
única conduta
, comissiva ou omissiva, por parte do agente.

Nessa toada, o que difere as espécies de concurso formal é justamente o
liame volitivo
, isto é, o
dolo
do agente, pois na primeira hipótese [concurso formal perfeito ou próprio] o sujeito ativo
não

age com pluralidade de desígnios
, o que significa dizer que não almeja praticar a multiplicidade de delitos com a sua conduta, ao passo que, na segunda espécie [concurso formal imperfeito ou impróprio] o agente
atua imbuído por desígnios distintos e autônomos
, ou seja, com dolo – direto ou eventual – de cometer as diversas infrações penais mediante uma só conduta.

No caso concreto, a despeito de os recorrentes terem ciência de que se dirigiam a um estabelecimento comercial, é certo que não detinham plena previsibilidade acerca dos desdobramentos da ação ilícita, tampouco possuíam domínio sobre os resultados que seriam alcançados. Por essa razão, não há que se falar em desígnios autônomos e, por corolário, é incabível o reconhecimento do concurso formal impróprio.

Tal como ressaltado na r. sentença condenatória, a situação em apreço atrai o
concurso formal próprio
, na medida em que os infratores ingressaram no lava-jato e,
por uma única ação
, sem que tivessem a plena certeza da quantidade de vítimas atingidas, subtraíram o patrimônio
seis vítimas distintas
, os quais foram devidamente delimitados por ocasião do oferecimento da denúncia.

Dito de outra forma, a ação única realizada pelos apelantes se desdobrou, em um mesmo contexto fático, em mais de uma infração penal, na qual atingiram

bens individuais e personalíssimos de vítimas diferentes
, configurando-se assim o concurso formal próprio.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no eg. TJMT, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 34 da
TCCR/TJMT, segundo o qual
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não discrepa o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual
"o roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único
" (AgRg no AREsp n. 2 .271.347/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (STJ - AgRg no AREsp: 2507946 SP 2023/0408726-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) – Destaquei.

“(...)
Nos moldes do entendimento consolidado desta Corte
, as instâncias ordinárias reconheceram a prática pelos réus de
dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
”
(HC 455.975/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018) – Destaquei.

A propósito, ainda que os automóveis estivessem sob a guarda do comércio, é certo que tal circunstância não retira a propriedade das vítimas sobre os bens e, por corolário, não afasta a violação do patrimônio de terceiros, devendo-se registrar que,
in casu
, os prejuízos foram compartilhados entre o empresário e os proprietários dos bens, elidindo-se a tese defensiva sustentada nesse sentido.

Noutro viés, o simples fato de o recorrente
ROBSON
ter permanecido do lado externo do comércio não afasta a incidência do concurso formal, na medida em que agiu em coautoria com demais, razão pela qual deve ser igualmente responsabilizado por todas as condutas ilícitas ali realizadas.

Ademais, ressai inconteste que os funcionários do lava-jato sofreram a violência e grave ameaça do delito e não tiveram qualquer patrimônio subtraídos, sendo essa a razão pela qual estão arrolados como testemunhas. Nada obstante, representavam, ao tempo do fato, o lava-jato, que, juntamente com as demais vítimas, teve o seu patrimônio atingido.

Nesse viés, configurou-se o delito de roubo, que se estende aos proprietários dos bens que ali se encontravam, na medida em que, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico, quando, por meio de uma ação, dois patrimônios distintos são atingidos, é cabível o reconhecimento de múltiplas condutas,
independentemente de a violência ter sido exercida contra uma ou mais vítimas
.

Ilustrativamente:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
em se tratando de crime
cometido mediante uma só ação
, atingindo, entretanto, patrimônios de vítimas distintas, resta configurada a hipótese de concurso formal,

independentemente do fato de a violência ter sido praticada apenas com relação a um dos ofendidos
. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no HC: 413700 DF 2017/0213454-4, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julga mento: 20/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se
o concurso formal próprio, nos termos reconhecidos na r. sentença condenatória.

10. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DA MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS ÀS VÍTIMAS:

Neste ponto, o Ministério Público requer a majoração dos danos estabelecidos às vítimas, individualizando os prejuízos suportados pelas vítimas
Keller Cristina Falcão
[R$ 30.000,00]
,
Diego Pereira de Azevedo
[R$ R$ 6.000,00] e
Pedro Henrique
[R$ 10.000,00].

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que, ao proferir sentença condenatória, o juiz
deverá fixar o valor mínimo
para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos suportados pela vítima
. Ademais, encontra-se pacificado o entendimento de que, para a fixação desse valor, é suficiente a
formulação de pedido expresso
pela vítima ou pelo Ministério Público, de modo a assegurar ao acusado o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa
.

No tocante à temática o Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT dispõe que
“a condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

No caso concreto, a magistrada
a quo
estabeleceu a reparação dos danos nos seguintes termos:

“(...) Todavia,
ausente prova concreta e material do valor dos danos, impróprio presumi-lo no valor indicado
, ficando
reduzido para 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato, que deverá ser pago pelos acusados, de forma solidária, para cada vítima
, por se tratar de quantia capaz de representar o que, induvidosamente,

pode ser quantificado como prejuízo,
nada impedindo que os ofendidos, no juízo cível, promovam demanda, com dilação probatória específica, pleiteando indenização de maior expressão
”
(sic – ID 286580682 - Pág. 77) – Destaquei.

Nesse diapasão, embora as vítimas tenham estimado o valor aproximado dos prejuízos suportados, não acostaram aos autos qualquer prova documental que comprove os montantes efetivamente dispendidos após o delito, sendo possível, inclusive, identificar contradições entre os valores mencionados nos depoimentos de
Pedro Henrique
e
Keller Cristiana
.

Ademais, o valor ora postulado pelo Ministério Público, nesta fase processual, revela afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente porque os acusados
MAICON, CAUÃN e ROBSON
são menores de idade, ao passo que
HIAGO
, em juízo, declarou ser profissional autônomo, com escolaridade limitada ao ensino médio, enquanto
JOÃO
afirmou exercer a função de eletricista.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a vítima entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
,
ex vi
do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

Desta feita,
mantém-se
a sentença condenatória.

11. PRETENSÃO FORMULADA POR HIAGO - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

De forma subsidiária, o recorrente o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A pretensão
não merece
prosperar.

Da detida análise da r. sentença condenatória, denota-se que a magistrada sentenciante negou ao
HIAGO
o direito de recorrer em liberdade, a fim de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, bem como porque permanecera segregado ao longo da instrução criminal, conforme se vê do excerto em destaque:

“(...) Em consonância com o que determina o artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, entendemos que a prisão do acusado se revela necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do crime aqui apurado, em tese,
praticado em concurso de agentes, mediante o emprego de uma arma de fogo, no período noturno
,
se aproveitando da vulnerabilidade das vítimas, as quais foram surpreendidas em momento de descanso/descontração, no período noturno, quando estavam assistindo televisão, portando mais vulneráveis e menos atentos aos fatores externos.

Além disso, devemos ter em mente que
o réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual, e até a presente data não ocorreu qualquer alteração fática que justificasse a sua soltura, circunstância que reforça a necessidade de sua prisão, pois agora também condenado pelo crime a ele imputado.

Por consequência,
NEGO
ao acusado o direito de recorrer em liberdade”
(
sic
– Sentença, ID 286580682 - Pág. 67) – Destaquei.

Sem delongas, denota-se que a conclusão adotada em primeiro grau revela-se escorreita e em consonância com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça este no sentido de que
“tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que,
com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - Destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do apelante
HIAGO
.

12. PRETENSÃO FORMULADA POR ROBSON -
DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

No tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§2.º e 3.º
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados, na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Com efeito,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e àqueles manejados por
JOÃO VICTOR FRANCISCO, HIAGO PEREIRA DE CAMPOS ROSA, MAICON DOUGLAS FRANCISCO ROSA e CAUÃN DA SILVA COIMBRA
, persistindo incólumes em relação a citados réus os termos da sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1015950-20.2023.8.11.0042.

De outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA JÚNIOR
, tão somente para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, sem qualquer repercussão na quantidade de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025